Tribunal: TJSP
Processo: 0002577-51.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU CONTA CORRENTE – DESRESPEITO A PERCENTUAL DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – REDUÇÃO, PORÉM, DO MONTANTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.